Tribunal: TJES
Processo: 5001005-87.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001005-87.2022.8.08.0038

APELANTE:
CARLOS VEICULOS EIRELI - ME

APELADO:
MAQUESSUEL VITTORE VIDAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. VEÍCULO APREENDIDO POR DECISÃO JUDICIAL. EVICÇÃO. DANO MORAL RECONHECIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVOS À PARTE QUE NÃO APELOU. IMPOSSIBILIDADE DE TUTELA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. ART. 18 CPC. REVISÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. De acordo com a mais abalizada doutrina e a jurisprudência, a evicção consiste na “perda parcial ou integral do bem, advinda, via de regra, em razão de decisão judicial que atribui o uso, a posse ou a propriedade da coisa a outra pessoa, em decorrência de motivo jurídico anterior ao contrato de aquisição, podendo ocorrer, ainda, em virtude de ato administrativo que, da mesma forma, implique a privação da coisa” (STJ; AgInt-REsp 2.044.685; Proc. 2022/0398301-3; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 23/08/2023).

2. Apesar de a apelante afirmar que o fato que originou a demanda ocorreu após a celebração do contrato, convém esclarecer que a própria natureza da evicção exige que o momento da constrição ou da perda do bem seja posterior ao negócio jurídico firmado entre alienante e evicto.

3. Ao tempo em que realizada a venda do automóvel para o apelado, além de a causa da constrição estar delineada por ocasião da transmissão de posse do bem sem as cautelas legais, já havia sido iniciada a relação jurídica processual que gerou a apreensão do bem alvo desta lide.

4. Considerando que a restrição junto ao Órgão competente de trânsito ocorreu posteriormente à alienação, não seria possível exigir do apelado qualquer outra diligência mínima para identificar eventual vício na aquisição do bem, restando evidenciado o prejuízo por ele suportado, adquirente de boa-fé.

5. À luz do artigo 447 do Código Civil, o alienante responde pela evicção nos contratos onerosos e, portanto, acertada a sentença que determinou a apelante o ressarcimento na integralidade do valor pago, por ter sido a causadora do dano.

6. Verifica-se que o apelado foi surpreendido com oficial de justiça em sua residência para apreensão do seu bem, havendo a privação do veículo pelo qual pagou valor considerável, o que viola o dever de informação, de proteção e de legítima confiança vigente nos contratos sinalagmáticos. Danos morais mantidos.

7. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus” (EDcl no AgInt no REsp n. 2.051.237/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

8. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
06 de maio de 2024
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001005-87.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALI E MARI COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA e outros

APELADO: MAQUESSUEL VITTORE VIDAL

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. VEÍCULO APREENDIDO POR DECISÃO JUDICIAL. EVICÇÃO. DANO MORAL RECONHECIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVOS À PARTE QUE NÃO APELOU. IMPOSSIBILIDADE DE TUTELA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. ART. 18 CPC. REVISÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. De acordo com a mais abalizada doutrina e a jurisprudência, a evicção consiste na “perda parcial ou integral do bem, advinda, via de regra, em razão de decisão judicial que atribui o uso, a posse ou a propriedade da coisa a outra pessoa, em decorrência de motivo jurídico anterior ao contrato de aquisição, podendo ocorrer, ainda, em virtude de ato administrativo que, da mesma forma, implique a privação da coisa” (STJ; AgInt-REsp 2.044.685; Proc. 2022/0398301-3; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 23/08/2023).

2. Apesar de a apelante afirmar que o fato que originou a demanda ocorreu após a celebração do contrato, convém esclarecer que a própria natureza da evicção exige que o momento da constrição ou da perda do bem seja posterior ao negócio jurídico firmado entre alienante e evicto.

3. Ao tempo em que realizada a venda do automóvel para o apelado, além de a causa da constrição estar delineada por ocasião da transmissão de posse do bem sem as cautelas legais, já havia sido iniciada a relação jurídica processual que gerou a apreensão do bem alvo desta lide.

4. Considerando que a restrição junto ao Órgão competente de trânsito ocorreu posteriormente à alienação, não seria possível exigir do apelado qualquer outra diligência mínima para identificar eventual vício na aquisição do bem, restando evidenciado o prejuízo por ele suportado, adquirente de boa-fé.

5. À luz do artigo 447 do Código Civil, o alienante responde pela evicção nos contratos onerosos e, portanto, acertada a sentença que determinou a apelante o ressarcimento na integralidade do valor pago, por ter sido a causadora do dano.

6. Verifica-se que o apelado foi surpreendido com oficial de justiça em sua residência para apreensão do seu bem, havendo a privação do veículo pelo qual pagou valor considerável, o que viola o dever de informação, de proteção e de legítima confiança vigente nos contratos sinalagmáticos. Danos morais mantidos.

7. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus” (EDcl no AgInt no REsp n. 2.051.237/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

8. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
06 de maio de 2024
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001005-87.2022.8.08.0038

APELANTE:
CARLOS VEICULOS EIRELI - ME

APELADO:
MAQUESSUEL VITTORE VIDAL

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CARLOS VEICULOS EIRELI - ME
contra sentença do id. 7534559, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, que julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos autos da “Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais” ajuizada por
MAQUESSUEL VITTORE VIDAL
em desfavor da apelante.

Em suas razões recursais (id. 7534561), alega a apelante, em síntese, que seguiu todas as disposições legais e realizou a venda de um bem que não possuía qualquer ônus, estando livre e desembaraçado.

Sustenta que não havia medida de busca e apreensão ou qualquer outra restrição administrativa ou judicial no veículo apreendido quando da formalização do contrato de compra e venda entre as partes.

Narra que o contrato de compra e venda foi celebrado em 12 de maio de 2020, enquanto a medida de busca e apreensão só foi determinada na data de 24 de setembro de 2020 através do agravo de instrumento n. 1.0000.20.053326-3/001, em trâmite no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Defende que o descumprimento contratual, por si só, não gera danos morais, além de não estarem presentes os requisitos da responsabilidade civil que ensejam a indenização por danos morais.

Salienta que o apelado deve ser condenado ao pagamento de honorários sucumbências e custas processuais em relação ao segundo requerido, diante do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Intimado para se manifestar, o apelado não apresentou contrarrazões (id. 7534566).

Pois bem.

Necessário contextualizar que o apelado, ora autor na origem, ingressou com a demanda afirmando que celebrou com a apelante, ora ré, contrato de compra e venda de uma caminhonete cabine dupla “modelo S10 De Luxe 2.8 D 4x4, Ano 2002 Modelo 2002, Chassi 9bg138dc02c408831, Código Renavam 00774761547, Placa MTP4A08” e, após a tradição, foi realizada a transferência de titularidade por um despachante da revendedora recorrente.

Consta na exordial que, decorrido quase um ano da posse e propriedade do veículo, o apelado foi surpreendido com a busca e apreensão judicial do bem, oriundo de processo em trâmite perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o que motivou o ajuizamento da demanda.

O juízo de origem reconheceu a evicção no caso em exame e julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de condenar a apelante a ressarcir os valores relativos ao pagamento do bem, e a indenizar o apelado em danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

A partir dos documentos acostados neste feito, em cotejo com o andamento dos autos do processo n. 5000117-44.2020.8.13.0396 em trâmite na comarca de Mantena/MG, nota-se que houve sucessivas transmissões de posse do automóvel: um terceiro denominado Valnei Marins da Silva vendeu o veículo objeto do litígio a Tiago Alves, o qual celebrou contrato de compra e venda com a revendedora apelante e esta, por sua vez, firmou avença com o apelado para alienação do referido bem.

Ao que parece, Valnei Marins da Silva não recebeu o valor de Tiago Alves e, assim, ingressou com medida judicial para reaver o veículo, oportunidade em que o juízo de Mantena/MG determinou a busca e apreensão do bem, que estava de posse do apelado e havia até sido transferido junto ao órgão de trânsito (DETRAN/ES) por meio de um suposto despachante.

Destaco, ainda, que a determinação judicial no juízo de Minas Gerais foi confirmada e está transitada em julgado, em fase de cumprimento de sentença.

De acordo com a mais abalizada doutrina e a jurisprudência, a evicção consiste na
“perda parcial ou integral do bem, advinda, via de regra, em razão de decisão judicial que atribui o uso, a posse ou a propriedade da coisa a outra pessoa, em decorrência de motivo jurídico anterior ao contrato de aquisição, podendo ocorrer, ainda, em virtude de ato administrativo que, da mesma forma, implique a privação da coisa”
(STJ; AgInt-REsp 2.044.685; Proc. 2022/0398301-3; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 23/08/2023).

Apesar de a apelante afirmar que o fato que originou a demanda ocorreu após a celebração do contrato, convém esclarecer que a própria natureza da evicção exige que o momento da constrição ou da perda do bem seja posterior ao negócio jurídico firmado entre alienante e evicto.

Para identificar a ocorrência da evicção e eventual responsabilidade dela decorrente, deve-se observar a
causa ensejadora da perda do bem
. Sobre a hipótese, esclarecedora a lição do Ministro Sidnei Beneti, nos autos do REsp 873.165/ES:

O que importa saber é o momento em que nasceu o direito que deu origem a essa constrição.
Se ele veio a lume antes da alienação da coisa é como se, desde esse momento, estivesse vinculado a ela, gerando responsabilidade para o seu alienante.
[...]

É certo, que a responsabilidade pela evicção apenas ocorre quando a causa da constrição do bem é anterior à relação jurídica entabulada entre o alienante e o evicto.
Todavia, a afirmação contida no acórdão, de que o direito da alienante não estava viciado no momento da contratação, é insuficiente para afastar a garantia em referência. Isso porque, de ordinário,
a causa preexistente não é aparente no momento da contratação
. [...] (sem grifos no original)

No caso em exame, verifica-se que o contrato entre as partes foi celebrado em 12 de maio de 2020, ao passo que o proprietário primevo do veículo (Valnei Marins da Silva) ingressou com a demanda judicial em Minas Gerais na data de 20 de janeiro de 2020 para reaver o automóvel.

Ressalto, nesse ponto, que a revendedora recorrente já recebeu o veículo de Tiago, pessoa cujo bem nem sequer estava em seu nome e nada diligenciou a respeito, imbróglio que também não foi solucionado.

Com efeito, ao tempo em que realizada a venda do automóvel para o apelado, além de a causa da constrição estar delineada por ocasião da transmissão de posse do bem sem as cautelas legais, já havia sido iniciada a relação jurídica processual que gerou a apreensão do bem alvo desta lide.

Desse modo, considerando que a restrição junto ao Órgão competente de trânsito ocorreu posteriormente à alienação, não seria possível exigir do apelado qualquer outra diligência mínima para identificar eventual vício na aquisição do bem, restando evidenciado o prejuízo por ele suportado, adquirente de boa-fé.

À luz do artigo 447 do Código Civil, o alienante responde pela evicção nos contratos onerosos e, portanto, acertada a sentença que determinou a apelante o ressarcimento na integralidade do valor pago, por ter sido a causadora do dano.

Quanto à indenização por danos morais, entendo, de igual modo, que também deve ser mantido, pois inegável o dano experimentado e o nexo de causalidade existente entre a perda do bem e a alienação, que enseja a responsabilização civil.

Frise-se que, por imposição
ope legis
, o fornecedor do serviço só não terá a obrigação de indenizar o dano causado caso comprove a existência de culpa exclusiva do consumidor ou mesmo de terceiro, nos termos do que estatui o art. 14, § 3º, II, do CDC, o que não se vê no caso.

Em relação à sua quantificação, o sistema jurídico brasileiro adotou o critério de arbitramento, também conhecido como sistema aberto ou livre, por meio do qual, ao arbitrar a indenização por dano moral, deve o magistrado defini-lo no quantum mais adequado para o caso concreto, sempre considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases: Na primeira, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema. Na segunda, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

No caso dos autos, verifica-se que o apelado foi surpreendido com oficial de justiça em sua residência para apreensão do seu bem, havendo a privação do veículo pelo qual pagou valor considerável, o que viola o dever de informação, de proteção e de legítima confiança vigente nos contratos sinalagmáticos.

Assim sendo, prudente o quantum arbitrado no caso.

Por fim, no tocante à alegada ausência de arbitramento de honorários e custas em favor do segundo réu Ausilio Carlos Modolo, convém esclarecer que, não obstante os réus terem constituído o mesmo patrono, o recurso de apelação foi interposto apenas pela pessoa jurídica e inexistem informações de que houve litisconsórcio ativo neste grau recursal. Nesse sentido, incabível a tutela de direito alheio em nome próprio (CPC, art. 18), devendo ser rechaçado o argumento da apelante nesse ponto.

De outro giro, registro que “os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus” (EDcl no AgInt no REsp n. 2.051.237/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Assim, por se tratar de matéria de ordem pública e dada a ampla devolutividade do recurso de apelação, prudente rever os honorários sucumbenciais arbitrados na origem, notadamente a base de cálculo fixada em relação aos honorários advocatícios a serem pagos pelo apelado e a ausência de condenação do apelado/autor ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva do segundo réu.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em relação aos honorários fixados em desfavor do apelante, ora primeiro requerido, com fulcro na previsão contida no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários para 12% (doze por cento), e reajusto a base de cálculo destes para
o valor da condenação
, na forma da gradação prevista no § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil (Tema 1.076, STJ).

Ainda, condeno o apelado, ora autor, ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do segundo réu, em 10% (dez por cento) por cento sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º do CPC), em atenção à simplicidade da discussão trazida sob apreciação e a ausência de ampla instrução probatória, que reduziu significativamente o labor do causídico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual - 06/5/2024 a 10/5/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

Sessão Virtual 06.05.2024 a 10.05.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Acompanho o voto exarado pela douta relatora.